Tribunal: TCU
Processo: 004.370/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico no 9/2022-00002, promovido pelo Município de Oeiras do Pará/PA, para contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios para o programa de alimentação escolar da rede pública de ensino

Inteiro teor:
Acórdão 584/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 9/2020-00002, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará-PA, com valor estimado de R$ 15.809.754,75, cujo objeto é a contratação de empresa fornecedora de gêneros alimentícios para a manutenção do Programa de Alimentação Escolar da rede pública de ensino (fundamental, pré-escola, creche, ensino médio, EJA e quilombola), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Departamento de Alimentação Escolar - DAE. Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) descumprimento do prazo mínimo para apresentação de propostas; e ii) inclusão de claúsulas restritivas relativas à qualificação técnica; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o indício de irregularidade indicado no item (i) não se confirmou, uma vez que os interessados em participar do PE SRP 9/2020-00002 tiveram treze dias corridos para elaborarem suas propostas, não tendo havido impugnação ao edital ou alegação de prejuízo às empresas interessadas em participar do certame; considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência da falha mencionada no item (ii), uma vez que foi constatada a incompatibilidade dos conteúdos da alínea "f" do item 10.1.1 do edital e da alínea "b" do item 10 do termo de referência com os requisitos de qualificação técnica estabelecidos no art. 30 da Lei 8.666/1993. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar revéis os responsáveis Gilma Drago Ribeiro e Sidney de Sousa Veiga c) no mérito, considerar a denúncia parcialmente procedente; d) acolher as razões de justificativa apresentadas por Jairo da Costa Pereira, aproveitadas à revel Gilma Drago Ribeiro nos termos do art. 281 do Regimento Interno, em relação ao item c.1 da audiência; e) rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Jairo da Costa Pereira em relação ao item c.2 da audiência, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa legal aos responsáveis Jairo da Costa Pereira, Gilma Drago Ribeiro e Sidney de Sousa Veiga, em sintonia com o princípio administrativo da proporcionalidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal; f) dar ciência à Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará/PA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico SRP 9/2020-00002, configuradas em exigências de qualificação técnica incompatíveis com os requisitos estabelecidos no art. 30 da Lei 8.666/1993, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: f1) exigência de registro dos produtos junto ao ministério da saúde e/ou Agricultura, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, acompanhados de suas respectivas Fichas Técnicas; f2) exigência de declaração de adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Educação; g) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada, bem como aos responsáveis ouvidos em audiência; h) levantar o sigilo dos autos, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; i) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.370/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará/PA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Gercione Moreira Sabba (OAB-PA 21.321), Rogelio Relvas D Oliveira (OAB-PA 19.225), Manoel Gomes Machado Júnior (OAB-PA 9.295) e Samih Augusto El Souki Cerbino (OAB-PA 17.272) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há